Tribunal: STF
Processo: Rcl 93663
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo n. 0021622-82.2022.5.04.0211, assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário interposto pela reclamada em face de sentença de procedência para o pedido de pagamento de indenização por danos morais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso, ou o não pagamento de salários, no valor correto e no prazo legal, configura danos morais passíveis de indenização. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A responsabilidade é subjetiva. 
4. O pagamento do salário no valor correto e no prazo legal é a principal obrigação do empregador. 
5. O salário é a única fonte de subsistência do trabalhador e de sua família para fazer frente às necessidades básicas e diárias de bens e serviços.
6. O direito ao pagamento do salário, no valor correto e no prazo legal, decorre do princípio da dignidade humana, na medida em que tem relação direta com a subsistência do trabalhador.
7. O descumprimento da obrigação legal gera ato ilícito, na medida em que é causa de danos na esfera extrapatrimonial do trabalhador, passível de reparação.
8. É devida indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso ordinário conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "O descumprimento de obrigação legal, pagamento do salário no valor correto e no prazo legal, é suficiente para gerar ato ilícito, na medida em que o salário tem caráter de subsistência, e o não pagamento é causa de danos morais passíveis de reparação". (eDOC 41, pP. 234/235)

Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, assevera que “[é] bastante clara a condenação automática e a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. O inadimplemento conduz à responsabilização. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado proferiu acórdão no qual manteve entendimento segundo o qual a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“A relação triangular havida entre as partes, nestes termos, diz respeito à típica terceirização de serviços, em que a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), na condição de contratante, é a tomadora de serviços, e a reclamada Seltec Vigilância Especializada Ltda, na condição de contratada, é a prestadora de serviços.
A controvérsia reside na responsabilidade da tomadora de serviços pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, ora reconhecidas na presente demanda, não satisfeitas pela empregadora prestadora de serviços.
A responsabilidade subjetiva é regra básica a ser aplicada em qualquer caso que envolva violação de direitos e reparação por danos morais e materiais. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Art. 186 do CC). Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado à reparação do dano. (Art. 927, caput do CC).
A responsabilidade da Administração Pública, especificamente, e no que tange à terceirização de serviços, tem relação com a obrigação de contratar a melhor proposta, mediante concorrência pública, e a obrigação de proceder à fiscalização do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, inclusive, identificando as irregularidades e aplicando as penalidades legais e contratuais. Neste sentido, é o que dispõem os artigos 27, 67, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como os artigos 6º, LIV, 60 e 62, I, II, III e IV da Lei nº 14.133/2021.
A omissão da Administração Pública, que tem o dever legal de agir e não o fez, tanto na contratação quanto na fiscalização, e que tem por consequência os danos ao trabalhador, configura culpa in eligendo e culpa in vigilando, o que se mostra suficiente para caracterizar o ato ilícito e atrair a sua responsabilidade pela reparação dos danos
A jurisprudência, na mesma direção, firmou diversos entendimentos, especialmente, no sentido de que a Administração Pública, em caso de descumprimento de seu dever jurídico, atrai a responsabilidade subsidiária pela reparação dos danos, incluindo todas as obrigações trabalhistas, desde que tenha participado da relação processual e conste no título executivo judicial. Neste sentido, a OJ 9 da SEEX e súmula 47 deste Regional, súmula 331, IV, V e VI do TST, ADC 16/DF e Temas 246 (Leading Case: RE 760931) e 725 (Leading Case: RE 958252) da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
O ônus da prova, conforme entendimento firmado pela Seção de Dissídios Individuais do TST, nos autos do processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, é do Poder Público, com fundamento no dever originário de fiscalização da execução do contrato e das obrigações impostas à Administração Pública. Todavia, diante da controvérsia acerca do ônus da prova, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, que dever ser examinada no Tema 1118 da sistemática de repercussão geral do STF. De qualquer sorte, a Administração Pública tem o dever, no mínimo, processual, de apresentar os documentos em Juízo, já que tem a guarda e o acesso exclusivo aos documentos, a fim de permitir a manifestação da parte contrária, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. (Art. 5º, LV da CF).
No presente caso, o reclamante é credor de parcelas rescisórias, FGTS, vale-alimentação, vale-transporte, multas normativas, multa pela aplicação do artigo 477 da CLT, indenização por danos morais e diferenças de salário em face de reajustes normativos.
A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) apresenta contratos de prestação de serviços, nomeação de servidores para fiscalização, documento de arrecadação de receitas federais, certidões negativas de débitos, folha de pagamento, PCMSO, depósitos de vale-alimentação e vale-transporte, processo administrativo eletrônico, contra a prestadora de serviços, notificações de irregularidades, contrato de trabalho, ficha de empregado, CTPS, cartões de ponto e ficha de EPI. A reclamada apresenta, ainda, processo administrativo para rescisão do contrato administrativo, em razão do descumprimento de obrigações administrativas.
Todavia, os documentos apresentados pela reclamada, por si só, não amparam a tese da defesa.
Com efeito, a reclamada apresenta, aproximadamente, 10.000 (dez mil) páginas de documentos, sendo que, tão somente, alguns documentos dizem respeito ao presente contrato de trabalho, a exemplo, como dito, do contrato de trabalho, ficha de empregado, CTPS, salário, cartões de ponto e ficha de EPI. O restante dos documentos é genérico e aleatório, na medida em que diz respeito a centenas de funcionários e pode ser apresentado em qualquer ação trabalhista. A manifestação da reclamada beira a abuso de direito, na forma do artigo 187 do CC, além de ofender o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, ao dificultar o enfrentamento do mérito e a manifestação da parte contrária. (Art. 5º, LV da CF)
Além disso, existem inconsistências no cumprimento das obrigações trabalhistas.
De fato, o artigo 477, § 6º da CLT, por exemplo, dispõe que é obrigação do empregador a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação no prazo até dez dias contados a partir do término do contrato. Contudo, a prestadora de serviços não procedeu a entrega dos documentos, nem ao pagamento das verbas rescisórias, obrigando o sindicato da categoria profissional a ajuizar ação coletiva em face da prestadora de serviços. E o próprio autor, na presente ação trabalhista, ainda postula diferenças de verbas rescisórias.
De outra banda, não há comprovação da capacidade econômica-financeira da prestadora de serviços para execução do contrato administrativo, e via de consequência, do contrato de trabalho, que deveria ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital e devidamente justificados no processo licitatório, conforme prevê o artigo 69 da Lei nº 14.133/2021.
Não há comprovação da garantia ou seguro-garantia suficiente para quitação de todas as obrigações trabalhistas, especialmente, as obrigações relativas à extinção do contrato de trabalho.
Desta feita, o conjunto probatório revela fortes indícios no sentido de que a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), ao contratar a reclamada Seltec Vigilância Especializada Ltda, não cumpriu, de forma satisfatória, seu dever de escolher, com as devidas cautelas, a melhor prestadora de serviços e de fiscalizar, de forma efetiva, o cumprimento das obrigações trabalhistas durante a execução do contrato, aplicando as penalidades em lei e no contrato administrativo. A omissão do órgão público permitiu que a prestadora de serviços não cumprisse, integralmente, as obrigações trabalhistas, vindo a causar danos de ordem moral e material ao reclamante, especialmente, o pagamento de parcelas trabalhistas.
Portanto, a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) é responsável, subsidiariamente, pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas não adimplidas pela prestadora de serviços, ora reconhecidas na presente demanda..” (eDOC 31, pp. 230-232; grifos nossos)
 
Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).

Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente